Tribunal: STF
Processo: ARE 1322025
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal Superior Eleitoral confirmou o entendimento do Regional quanto à extinção do processo sem julgamento de mérito, considerada a ilegitimidade ativa. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta violados os artigos 5º, cabeça e incisos II e XXXV, 14, parágrafos 9º e 10, e 121, § 4º, incisos I e II, da Constituição Federal. Articula com a ausência de previsão legal de ilegitimidade de membro integrante da mesma chapa majoritária, sustentando contrariado o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Afirma inobservar o princípio da isonomia a interpretação segundo a qual há legitimidade ativa do membro da mesma chapa apenas em situação de inelegibilidade. Alega quebra de confiança entre os integrantes da chapa, dizendo inviável restringir a disputa ao âmbito interno do partido político. Discorre sobre a matéria de fundo, asseverando ter ocasionado prejuízo à campanha eleitoral a conduta do requerido. Pontua desnecessária a formação de litisconsórcio passivo com os beneficiados pela conduta ilícita.
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido: 
    ELEIÇÕES 2018. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. AIJE. ABUSO DOS PODERES POLÍTICO E ECONÔMICO. USO INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. SENADOR. SUPLENTE. RECURSO CABÍVEL. ORDINÁRIO. RECURSO RECEBIDO NA ORIGEM COMO ESPECIAL. EQUÍVOCO. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. PRINCÍPIO DA UNICIDADE DA CHAPA MAJORITÁRIA. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. CANDIDATOS SUPOSTAMENTE BENEFICIADOS PELA CONDUTA ALEGADA ABUSIVA. POLO PASSIVO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DECADÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 487, II, DO CPC. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO. 
    1. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, os embargos de declaração, com pretensão infringente, opostos em face de decisão monocrática, devem ser recebidos como agravo regimental.
    2. O recurso cabível contra decisões dos tribunais regionais eleitorais proferidas em caráter originário, que versem sobre perdas de mandatos eletivos e expedição de diplomas nas eleições federais e estaduais, é o ordinário, ainda que não tenha havido condenação nesse sentido, nos termos dos arts. 121, § 4º, III, da Constituição Federal e 276, II, a, do Código Eleitoral.
    3. É equivocado o recebimento do recurso como especial, bem como é descabido, nos termos do art. 277 do Código Eleitoral, o juízo de admissibilidade feito pelo presidente do Tribunal a quo.
    4. No recurso ordinário, alega-se, em suma, que o abuso dos poderes econômico e político perpetrado unicamente pelo recorrido, ora agravado, teria causado inquestionável prejuízo à campanha eleitoral dos recorrentes, ora agravantes, razão pela qual apenas o responsável pela conduta abusiva deveria ser punido com a cassação de seu diploma e a decretação de sua inelegibilidade.
    5. A Corte de origem, ao reafirmar, em sede de agravo regimental, os fundamentos da decisão agravada – extinção da AIJE, sem resolução do mérito, por falta de legitimidade ativa e de interesse processual –, assentou que o princípio da indivisibilidade da chapa majoritária veda o prosseguimento da demanda, uma vez que o recorrido é 1º suplente de senador na chapa formada pelos recorrentes.
    6. A mitigação do princípio da unicidade da chapa majoritária é possível em situações específicas, conforme entendimento fixado no exame da questão de ordem suscitada no julgamento dos ED-AgR-REspe nº 83-53/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, redator para o acórdão Min. Luiz Fux, julgado proferido em sede de registro de candidatura, que tratou da ausência de condição de elegibilidade de candidato a vice.
    7. À evidência, não estão presentes, na espécie, as circunstâncias extraordinárias aptas a amparar a excepcionalidade do dogma da indivisibilidade da chapa, sendo manifesta, portanto, a ausência de similitude fática entre os julgados citados nas razões recursais e a situação narrada nos autos.
    8. Por outro lado, nota-se que, na linha da argumentação adotada pelos recorrentes, ora agravantes, a conduta praticada pelo recorrido, ora agravado, ao prejudicar a campanha eleitoral da chapa majoritária por ele integrada, acabou por beneficiar a candidatura de terceiros.
    9. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, “o candidato supostamente beneficiado pelo abuso de poder é parte legítima para figurar no polo passivo de ação de investigação judicial eleitoral, ainda que a conduta investigada não seja a ele atribuída” (AIJE nº 0601834-34/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 26.9.2019).
    10. A deficiência na formação do litisconsórcio passivo necessário ante a ausência de inclusão dos candidatos beneficiados pela conduta abusiva acarreta a pronúncia de nulidade processual e, uma vez ultrapassada a data-limite para o ajuizamento da ação, a extinção do processo com resolução do mérito por decadência, nos precisos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.
    11. Os fatos narrados pelos recorrentes, tal como expostos na inicial e nos recursos subsequentes, em que se apontou ofensa aos arts. 16, IV, V e VI, e 17 do Estatuto do PSL, revelam natureza interna corporis, impróprios, portanto, para apuração em AIJE.
    12. Como bem pontuou o representante do Parquet Eleitoral, “tais questões poderiam ser ventiladas no âmbito de ação de investigação judicial eleitoral, desde que voltada contra os candidatos beneficiados pela conduta do recorrido, como acima exposto”.
    13. As razões postas no agravo regimental não afastam os fundamentos lançados na decisão agravada, motivo pelo qual a mantenho integralmente.
    14. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. 
    Somente com análise do quadro fático e da legislação de regência seria dado concluir de forma diversa, o que é defeso em sede extraordinária. Confiram com a seguinte ementa: 
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ELEITORAL. ELEIÇÕES 2012. PREFEITO. INELEGIBILIDADE DO VICE-PREFEITO. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE DA CHAPA MAJORITÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
    (agravo regimental no recurso extraordinário nº 845.478, relatora ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, acórdão publicado no Diário da Justiça de 9 de novembro de 2015). 
    3. Conheço e desprovejo o agravo. 
    4.Publiquem.
Brasília, 23 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator